Tribunal: TJDFT
Processo: 0753219-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753219-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA NAVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Gláucia Naves Silva em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0708397-83.2020.8.07.0018, pelo juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência requerida. O pedido de antecipação da tutela recursal, para reserva de vaga até o reconhecimento do alegado direito de reposicionamento no final da fila, foi indeferido em sede de Plantão Judicial de 2a Instância (id. 22380833). A parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 23888872). Pois bem. Constato ao compulsar os autos que, após o indeferimento da liminar, tanto em primeiro grau quanto em grau de recurso, o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 80772844), tendo sido o feito redistribuído ao Juízo do 1a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que recebeu a petição inicial e determinou a citação do Distrito Federal (id. 81167080). Logo, com a redistribuição do feito originário ao Juizado Especial da Fazenda Pública, cessa a competência deste Órgão Julgador para apreciar o presente agravo de instrumento, competindo a uma das Turmas Recursais a análise a respeito do prosseguimento ou não do recurso, adotando as providências que entender cabíveis ao caso, a teor, inclusive, do que dispõe o art. 11, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais1 e artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/20092. Redistribuam-se os autos do recurso a uma das Turmas Recursais. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; (...) 2Lei no 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública) - Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.